Tribunal: TJMT
Processo: 0002767-43.2010.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002767-43.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), A. S. SOUZA QUEIROZ & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.713.011/0001-07 (APELADO), ANTONIO SERGIO SOUZA QUEIROZ - CPF: 535.585.101-00 (APELADO), MARCIA SOUZA QUEIROZ - CPF: 011.994.896-62 (APELADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - NÃO CONFIGURAÇÃO - INOBSERVANCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não cumprida tal formalidade, a retificação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que inexistiu
animus
de abandonar a causa, já que sempre empreendeu esforços visando receber o crédito e que diante do exaurimento das medidas típicas possíveis para o recebimento do crédito, efetivou pedido de medidas atípicas que já haviam sido deferidas pelo juízo em outros processos semelhantes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 2533604).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Extrai-se dos autos que em
17.01.2018
sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
[...]

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

(destaquei)

É oportuno expor parte da cronologia dos autos, visando melhor esclarecer que não houve desídia da parte exequente quanto ao impulsionamento do feito.

In casu, verifica-se que o exequente, na data de 05.05.2016, por não ter restado frutífera a penhora online de ativos financeiros da parte executada, o juízo monocrático determinou a intimação do exequente ora recorrente para indicar bens à penhora.

Em sua manifestação, datada de 22.06.2016, a Fazenda Pública pugnou pela suspensão do feito, por um ano, com a suspensão da prescrição, com fundamento no art. 40, da LEF, o qual restou deferido.

Transcorrido o prazo de um ano, na data de 04.10.2017, foi dado vista dos autos à Fazenda Pública para manifestação, tendo requerido a constrição de bens de propriedade da parte executada, mediante sistema Renajud, consulta ao Infojud, sobre a existência de patrimônio dos executados e, ainda, consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, inclusão do nome do executado nos cadastros restritivos de crédito, penhora de 30% sobre o salário do executado, suspensão de sua CNH e passaporte, além de bloqueio dos cartões de crédito e penhora do imóvel que deu origem aos débitos.

Analisado pelo juízo monocrático, foi deferido, como se verifica do id. 4217304, na data de 16.08.2017.

Por conseguinte, sobreveio a sentença objurgada.

Não se mostra adequado, tampouco se justifica sentenciar o feito antes de proceder com o cumprimento da decisão devidamente deferida, como mencionado acima, face ao requerimento da Fazenda Pública, que enveredou-se aos pedidos atípicos visando receber o crédito que faz jus.

Dessa forma verifica-se o não atendimento ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a retificação da sentença de piso, o qual foi proferida sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa, advindo da falta de interesse de agir, somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.

Inobstante os pedidos apresentados pelo recorrente fossem atípicos, não pode imputar a ele o abandono da causa, já que em toda a marcha processual verifica-se estar diligente e atento para com a busca pela satisfação de seu crédito.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, cassando a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020